Tribunal: CARF
Processo: 18184.000687/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as competências lançadas em prazo superior a cinco anos. Na hipótese dos autos, parte do lançamento está decaído, seja pela observância do disposto no art. 150, §4o do CTN, seja pelo art. 173, I, também do CTN.
Estando outra parte do lançamento somente abrangido pela decadência se a contagem do prazo decadencial for pelo art. 150, §4o do CTN, necessário averiguar se aplicável tal dispositivo ao caso concreto. Sendo constatado antecipação de pagamento, deve ser analisada a ocorrência da decadência conforme art. 150, §4o do CTN, verificando-se, no caso, que o débito estaria abrangido pela decadência.
Assim, no caso concreto, houve decadência integral do lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18184.000687/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.525 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
ONIX ADMIN E EMPREEND LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, “São inconstitucionais o parágrafo
único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”. O
prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas
quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as
competências lançadas em prazo superior a cinco anos. Na hipótese dos autos,
parte do lançamento está decaído, seja pela observância do disposto no art.
150, §4o do CTN, seja pelo art. 173, I, também do CTN.
Estando outra parte do lançamento somente abrangido pela decadência se a
contagem do prazo decadencial for pelo art. 150, §4o do CTN, necessário
averiguar se aplicável tal dispositivo ao caso concreto. Sendo constatado
antecipação de pagamento, deve ser analisada a ocorrência da decadência
conforme art. 150, §4o do CTN, verificando-se, no caso, que o débito estaria
abrangido pela decadência.
Assim, no caso concreto, houve decadência integral do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18184.000687/2007-12
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000687/2007-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
18184.000687/2007-12, em face do acórdão no 16-16.031, julgado pela 14a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPOI), em sessão realizada em
09 de janeiro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“1.Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito onde foram apurados
valores referentes As contribuições devidas e não recolhidas A Seguridade Social,
correspondentes A parcela da empresa (FPAS), a contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as contribuições devidas a terceiras
entidades (Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE). Tais contribuições
incidiram sobre os pagamentos efetuados aos segurados empregados, no período de
01/97 a 12/01, constantes nas Folhas de Pagamentos e, a partir de 01/99, também nas
Guias de Pagamento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP. Importa o
crédito no montante de R$ 207.126,15 (duzentos e sete mil, cento e vinte e seis reais e
quinze centavos), consolidado em 21/09/2007.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Dentro do prazo regulamentar, a Notificada contestou o lançamento através 410 do
instrumento de fls.75/84, alegando em síntese:
2.1. que a partir da CF/88 o prazo decadencial das contribuições sociais, ora exigidas, é
de 5 anos, a contar do fato gerador, nos expressos termos do art. 150, § 4a, do CTN;
2.2. que a Corte Especial do STJ, em 15/08/07, julgou inconstitucional o art. 45 da Lei
8.212/91, que autorizava o INSS a apurar e constituir créditos no prazo de 10 anos, com
o argumento de que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, razão pela
qual caberia a uma lei complementar dispor sobre normas gerais de prescrição e
decadência tributárias, conforme determina o art. 146, inciso II, alínea "b", da
Constituição Federal;
2.3. que tal entendimento também foi utilizado pelo STF para negar seguimento ao
Recurso Extraordinário n° 546.046, em 08/08/2007, razão pela qual não há outra
conclusão possível senão a de que o crédito consignado na NFLD, ora combatida, está
extinto em virtude de ter-se operado a decadência;
Do Mérito
2.4. No mérito, alega que a filial 0002-01, objeto do presente lançamento, onde existiam
empregados devidamente contratados, encontrava-se estabelecida em área rural, FPAS
604;
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000687/2007-12

2.5. que somente a partir da competência 10/03 promoveu o reenquadramento no código
FPAS 515, uma vez que referida filial deixou de exercer atividades do setor rural e
passou a realizar atividades condizentes a este código;
2.6. que é totalmente insubsistente a cobrança de diferença de contribuições pautadas no
código 515, no período anterior a 10/03, razão pela qual deve ser cancelada NFLD ora
impugnada.
DO PEDIDO
3. Pelo exposto, a Impugnante solicita o cancelamento da presente Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência impugnação apresentada,
mantendo em integralmente o lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 190/195,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência.
Em relação à decadência, a contribuinte suscita a aplicação da Súmula Vinculante
no 8. Isso porque só foi regularmente cientificado do lançamento em 27/09/2007 (fl. 148) e o
lançamento se refere a contribuição ao salário-educação do período entre 01/1997 e 12/2001,
incluindo a parcela referente ao décimo terceiro salário de cada ano.
A DRJ rejeitou a alegação de decadência, sob o fundamento do prazo decadencial
ser decenal (julgamento em 09/01/2008). A contribuinte apresentou seu recurso, em 16/07/2008,
alegando a decadência quinquenal, fazendo referência a Súmula Vinculante no 8 do STF,
publicada em 20/06/2008, que assim dispõe:
Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei n0 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
Então, superada a questão do prazo quinquenal, cabe agora verificar se aplicável a
contagem do prazo decadencial pelo § 4o do artigo 150, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Fundamenta-se a autuação pelo fato da contribuinte ter apurado as contribuições a
terceiros e outras entidades conforme FPAS 604, ao invés do FPAS 515, causando diferença no
valor recolhido. Desse modo, em relação a todas as competências houve antecipação de
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000687/2007-12

pagamento, todavia, este foi a menor, sendo objeto da autuação tão somente a diferença apurada,
desse modo, aplicável a contagem do prazo decadencial conforme regra do art. 150, §4o do CTN.
De qualquer modo, o período do lançamento entre 01/1997 a 11/2001 e 13/2001
estaria decaído, seja pela contagem da decadência do art. 150, §4o ou pelo artigo 173, I, ambos
do CTN.
Contudo, em relação a competência 12/2001, cujo vencimento do tributo se deu
em 01/2002, a decadência somente ocorre se constatado pagamento antecipado em relação a esta
competência, o que faz atrair a contagem da decadência conforme no artigo 150, §4o, do CTN.
Especificamente em relação a competência 12/2001, verifica-se que às fl. 34
consta que o lançamento somente se realizou em relação a diferença de Terceiros, havendo
pagamento em relação a referida competência, conforme “créditos considerados”:

Assim, considerando a contagem da decadência conforme artigo 150, §4o, do
CTN, quando a contribuinte foi cientificada do lançamento, em 27/09/2007, estava a
competência 12/2001 já abrangida pela decadência.
Por tais razões, deve ser reconhecida a decadência da integralidade do
lançamento.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital